Tribunal: TJDFT
Processo: 0009533-70.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009533-70.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos IDs 68116171 e 69060175, o SINDIRETA informa que os credores FRANCISCO ALVES DA SILVA, FRANCISCO ANTONIO FREIRE e FRANCISCO ASSIS DE MIRANDA já obtiveram os seus créditos adimplidos. Assim, pugna pelo arquivamento provisório dos autos até o efetivo pagamento do PCT 0006191-46.2010.8.07.0000. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido de arquivamento provisório referido nos IDs 68116171 e 69060175. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR